Tribunal: STF
Processo: RE 111970
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA COMUM. SUA CONVERSAO EM APOSENTADORIA
ESPECIAL. ACÓRDÃO SUBMETIDO, NO QUE CONCERNE A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985. NÃO SE
ENQUADRANDO O CASO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 325,
DO RISTF, NA REDAÇÃO ATUAL, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE
SER CONHECIDO. RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE.